Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR ÍNFIMO DOS BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, CP). A defesa pleiteou absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que os bens subtraídos, consistentes em produtos de higiene pessoal avaliados em R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo), representam valor ínfimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância a furto de pequeno valor quando o réu é reincidente e ostenta habitualidade delitiva em crimes patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A aplicação do princípio da insignificância exige análise conglobante que considere não apenas o valor da res furtiva, mas também a reincidência e a habitualidade delitiva do agente.
4. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois evidenciam relevante grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, inviabilizando a atipicidade material, mesmo quando o valor dos bens subtraídos é ínfimo.
5. As condenações anteriores por crimes de furto e roubo caracterizam a multirreincidência do agente, enquanto os maus antecedentes e a existência de ações penais em curso com sentença condenatória por fatos semelhantes configuram a habitualidade delitiva, o que reforça a inaplicabilidade do princípio da insignificância.
6. O apelante já havia sido beneficiado anteriormente com a aplicação do princípio da insignificância em caso semelhante, mas continuou a praticar delitos, revelando a contumácia criminosa.
7. A adoção irrestrita do princípio da insignificância comprometeria a função preventiva e repressiva do Direito Penal, atuando como estímulo à criminalidade habitual.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.